Tribunal: STF
Processo: HC 58579
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
INDICIADO. DIREITO DESSE A CONTRA-ARRAZOAR RECURSO OFERECIDO ANTES
DE RECEBIDA A QUEIXA OU DENUNCIA. SUA NEGAÇÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO PARA REVOGAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO, EM QUE SE
IMPEDIA, AO INDICIADO, CONTRA-ARRAZOAR O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
II. A SITUAÇÃO DE SER INDICIADO GERA INTERESSE DE AGIR QUE AUTORIZA
SE CONSTITUA ENTRE ELE E O JUÍZO, A RELAÇÃO PROCESSUAL, DESDE QUE
ESPONTANEAMENTE INTENTE REQUERER NO PROCESSO, AINDA QUE EM FACE DE
INQUERITO POLICIAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO UNÂNIMEMENTE.
III. A INSTAURAÇÃO DO INQUERITO POLICIAL, COM INDICIADOS NELE
CONFIGURADOS, FAZ INCIDIR NESTES A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA
DEFESA, COM OS RECURSOS A ELA INERENTES.
IV. PEDIDO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.